Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 18/02/2021). As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente.
4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, quando do julgamento do Tema 410, fixou a seguinte tese: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” O referido dispositivo encontra equivalência no art. 85, § 2o do novo Código de Processo Civil-CPC.
5. Embora a referida tese tenha sido firmada sob a vigência do Código de Processo Civil – CPC/1973, não há regra do Código de Processo Civil - CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável.
6. O Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade defendida na impugnação. Determinou, ainda, a extinção do cumprimento de sentença. Devem ser arbitrados em favor do advogado da executada honorários advocatícios pelo juízo, sob pena de supressão de instância.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.